Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ANÁLOGO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SÚMULA 605 DO STJ. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Não sendo constatada tal hipótese, inviável o recebimento do recurso no efeito suspensivo.
2. O Enunciado de Súmula 605 do STJ pacificou-se no entendimento de que “a superveniência de maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos”. Permanece hígido o interesse de agir, se o adolescente ainda conta com 20 anos.
3. O acervo probatório é firme no sentido de confirmação da medida socioeducativa imposta ao representado. Enquanto a palavra da vítima é coesa em seus relatos, corroborada pelo depoimento policial, além de prontuário médico confirmando as lesões sofridas, o acusado apenas apresentou um “álibi” inverídico, justificando, assim, o decreto condenatório.
4. A aplicação da medida de internação revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado, porquanto está sendo imputada ao adolescente a prática de ato análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado, além da extensa passagem do representado pela vara da Infância e da Juventude, bem assim no fato de ser fugitivo do sistema socioeducativo.
5. Recurso conhecido e desprovido.